Tribunal: STJ
Processo: 0003158-49.2017.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2173706 - PR (2024/0364405-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
RECORRIDO
: LUCIA RIBEIRO MANFRON - ESPÓLIO
REPR. POR
: WANDERLEI GONCALVES DE SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: JAQUELINE DO ESPÍRITO SANTO PATRUNI - PR044180
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. AUTORA PORTADORA DE
NEOPLASIA MALIGNA.
1. No que toca ao dever de cobertura de exame PET-CT ou PET-SCAN vinculado a
tratamento de câncer, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a
cobertura é obrigatória, sendo abusiva a recusa de cobertura do plano de saúde com
base somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS.
Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
01/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 05beb002-1050-43cd-88f3-8e5b940d3fcb

RECURSO ESPECIAL No 2173706 - PR (2024/0364405-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
RECORRIDO
: LUCIA RIBEIRO MANFRON - ESPÓLIO
REPR. POR
: WANDERLEI GONCALVES DE SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: JAQUELINE DO ESPÍRITO SANTO PATRUNI - PR044180
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. AUTORA PORTADORA DE
NEOPLASIA MALIGNA.
1. No que toca ao dever de cobertura de exame PET-CT ou PET-SCAN vinculado a
tratamento de câncer, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a
cobertura é obrigatória, sendo abusiva a recusa de cobertura do plano de saúde com
base somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS.
Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
–
ERESP No 1.886.929/SP
PLANO DE SAÚDE – EXAME PET-CT SCAN – PACIENTE PORTADORA DE
NEOPLASIA – “CÂNCER MALIGNO DE FACE - NEUROENDÓCRINO” – AUSÊNCIA
DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – JULGAMENTO ANTERIOR QUE BASEOU-SE
NO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO ENTÃO VIGENTE, DE QUE O ROL DA ANS
SERIA EXEMPLIFICATIVO – VIRADA JURISPRUDENCIAL NO JULGAMENTO DO
– LEI POSTERIOR No 14.454/2022 – RETROATIVIDADE
ERESP No 1.886.929/SP
MÍNIMA – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – DETERMINAÇÃO DE
NOVO JULGAMENTO SEGUNDO A TESE FIXADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO
STJ NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – APLICABILIDADE AOS
RECURSOS PENDENTES – ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE DOS AUTOS NA
EXCEPCIONAL OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO
PREVISTO NO ROL, ATENDIDOS OS REQUISITOS COLOCADOS PELA CORTE
SUPERIOR – EXPRESSA INDICAÇÃO DE SUA REALIZAÇÃO PELA MÉDICA
Documento eletrônico VDA52573787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:20
Código de Controle do Documento: 2147b240-fe39-4dcc-ae26-bcdb407498e9

ASSISTENTE, COM DESTAQUE PARA A SUA SUPERIORIDADE EM RELAÇÃO
AOS DEMAIS EXAMES DE IMAGEM – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
SUBSTITUTO PARA O EXAME EM QUESTÃO – PO STERIOR INCORPORAÇÃO
DO EXAME PARA A HIPÓTESE DOS AUTOS NA DUT 60 DA ANS, QUE DELIMITA
A COBERTURA DETERMINADA NO ROL EM RELAÇÃO AO PET-SCAN – FATO
QUE CORROBORA SUA EFICÁCIA E SUA ACEITAÇÃO PELA COMUNIDADE
MÉDICA, INCLUSIVE NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – JUÍZO DE
RETRATAÇÃO EXERCIDO, MAS COM A MANUTENÇÃO DO NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO DE APELAÇÃO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO

Em suas razões, a recorrente alega que não pode ser obrigada a oferecer
cobertura para tratamento não elencado no rol taxativo da ANS, devendo ser respeitados
os limites contratuais, motivo por que deve ser reformada a sentença que determinou a
cobertura do exame clínico PET-CT.
É o relatório.

VOTO

Acerca do tema controvertido, em que pese o recente julgamento dos
pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no qual
ERESP 1.886.929/SP,
estabeleceu-se a natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos estabelecido pela
Agência Nacional de Saúde (ANS), é necessário ressaltar que ainda se admitem
algumas exceções. Conforme acentuado no
julgado em
Resp 1.733.013/PR,
10/12/2019,
DJe
de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, há ressalva quanto aos
20/2/2020,
medicamentos utilizados para o tratamento do câncer, conforme se vê do trecho de sua
fundamentação:

8. Não é possível, todavia, generalizar e confundir as coisas. É oportuno salientar a
ponderação acerca do rol da ANS feita pela magistrada Ana Carolina Morozowski,
especialista em saúde suplementar, em recente seminário realizado no STJ (2o
Seminário Jurídico de Seguros), em 20 de novembro de 2019,
: Por outro
in verbis
lado, há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no
rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da
taxatividade ou da exemplaridade do rol. As categorias são: a) medicamentos
relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar; e b)
medicamentos administrados durante internação hospitalar, o que não se confunde
com uso ambulatorial. As tecnologias do item 'a' não se submetem ao rol, uma vez
que não há nenhum medicamento dessa categoria nele, nem em Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Existe apenas uma listagem de drogas oncológicas
ambulatoriais ou hospitalares em Diretriz de Utilização da ANS, mas com o único fim
de evidenciar o risco emetogênico que elas implicam, para que seja possível
estabelecer qual o tratamento será utilizado contra essas reações (DUT 54, item
54.6).
Documento eletrônico VDA52573787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:20
Código de Controle do Documento: 2147b240-fe39-4dcc-ae26-bcdb407498e9

Nesse contexto, ainda que o rol da ANS não tenha natureza meramente
exemplificativa, admite-se em situações excepcionais, o fornecimento de medicamento
não previsto, à época, no rol da ANS, com base em decisão devidamente fundamentada,
justificada em laudo do médico assistente, para tratamento de câncer.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO.
TRATAMENTO DE CÂNCER DE OVÁRIO. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas
não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do
procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua
realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.
2. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer,
hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é
obrigatório. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro PAULO DE
REsp 1.911.407/SP,
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/05/2021,
AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
24/05/2021;
AREsp 1.002.710/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
AgInt no
04/05/2020,
07/05/2020;
AREsp 1.584.526/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe de 17/03/2020.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp 1923240/SP,
julgado em
DJe
)
30/8/2021,
1/10/2021.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. No âmbito do
a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de
REsp 1733013/PR,
que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente
exemplificativa. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a
natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do
dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer.
2. A alegação de tese apenas no âmbito de agravo interno caracteriza inadmissível
inovação recursal, o que não é tolerado pelo STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1923233/SP,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
28/6/2021,
1/7/2021.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO
DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. LEUCEMIA
LINFOCÍTICA CRÔNICA. MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTAVA DO ROL DA
ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR O CUSTEIO DO
TRATAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento desta Quarta Turma, firmado no julgamento do
o rol de procedimentos mínimos da ANS não pode ser visto
REsp 1.733.013/PR,
como meramente exemplificativo, tampouco a cobertura do plano de saúde como
Documento eletrônico VDA52573787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:20
Código de Controle do Documento: 2147b240-fe39-4dcc-ae26-bcdb407498e9

ilimitada, não sendo correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e
dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente que não
estejam no rol da ANS ou no conteúdo contratual.
2. Não obstante, nada impede que, em situações excepcionais, e com base em
decisão racionalmente fundamentada, o Juízo determine a cobertura de determinado
procedimento que se verifique ser efetivamente imprescindível a garantir a saúde do
beneficiário.
3. No caso em exame, a necessidade de se custear medicamento não previsto, à
época, no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o beneficiário
apresentar leucemia linfocítica crônica cujo tratamento era adequado à garantia de
sua sobrevivência, conforme apontado pelo médico assistente, devendo ser mantida
a determinação das instâncias ordinárias de custeio do procedimento pelo plano de
saúde.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel.
REsp 1898129/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
29/3/2021,
29/4/2021.

Outrossim, no que toca à obrigação da realização do PET-CT, ou PET-SCAN,
registro que a necessidade de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS
deve ser observada caso a caso, podendo ser admitida, de forma excepcional, quando
demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica. Nesse contexto, o
referido exame se apresenta indispensável para o tratamento de neoplasia maligna de
alto grau, acometida pela parte recorrida, de forma que deve ser garantida a cobertura do
referido procedimento. A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO
DE EXAME PET-CT PRESCRITO PELO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.
o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos
9/3/2016:
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as
doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional
habilitado na busca da cura, razão pela qual afigura-se abusiva a cláusula contratual
que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para
garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do NCPC não é automática,
art. 1.021
não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em
cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 1.658.454/SP,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Documento eletrônico VDA52573787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:20
Código de Controle do Documento: 2147b240-fe39-4dcc-ae26-bcdb407498e9

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.153.601/MA,
julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
26/10/2022.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C
PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde
pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica
indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser
abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento
imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
Precedentes" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1.661.348/MT,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
24/08/2020,
15/09/2020)
2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano de
saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional
reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a
orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se
tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser
revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o
montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem
desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de
realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida do
beneficiário.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.962.572/SP,
em
DJe de
)
21/2/2022,
14/3/2022.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Nos termos do
§ 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título
art. 85,
de honorários em favor da parte recorrida observados os limites estabelecidos nos §§ 2o
,
e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52573787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:20
Código de Controle do Documento: 2147b240-fe39-4dcc-ae26-bcdb407498e9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.173.706 / PR
Número Registro: 2024/0364405-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031584920178160001 202003203240 31584920178160001
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
RECORRIDO
: LUCIA RIBEIRO MANFRON - ESPÓLIO
REPR. POR
: WANDERLEI GONCALVES DE SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: JAQUELINE DO ESPÍRITO SANTO PATRUNI - PR044180
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52791690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: c8b5664f-89e1-48fc-85a3-efd603ef32a2

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: c8b5664f-89e1-48fc-85a3-efd603ef32a2